Tribunal: TCU
Processo: 017.947/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8974/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de ex-servidores da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que nos atos de admissão constantes deste processo foram detectadas a existência dos respectivos desligamentos dos servidores: CARLA PRISCILA FERREIRA DA SILVA, FELIPE JOSE DA SILVA LIMA, CHRISTIAN RAPHAEL DELFINO MOUZINHO SOARES, ROBERIO LEAO DE SOUZA, AUBENY DE ANDRADE ARRUDA, GLABELLE MARIA FREIRE PAULINO, SIMONE DE ARAUJO SALVIANO e ERINANDA DUARTE DE BRITO; conforme verificação da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento e exclusão na base Sisac e Siape; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 259, I, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de pessoal abaixo relacionados cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação, por força do art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010, CARLA PRISCILA FERREIRA DA SILVA, FELIPE JOSE DA SILVA LIMA, CHRISTIAN RAPHAEL DELFINO MOUZINHO SOARES, ROBERIO LEAO DE SOUZA, AUBENY DE ANDRADE ARRUDA, GLABELLE MARIA FREIRE PAULINO, SIMONE DE ARAUJO SALVIANO e ERINANDA DUARTE DE BRITO; b) Considerar LEGAIS e conceder o registro dos atos de ANA GLAUCIA ULISSES DA SILVA e CARLOS AUGUSTO FREITAS SILVA; e c) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.947/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Glaucia Ulisses da Silva (XXX.751.794-XX); Aubeny de Andrade Arruda (XXX.522.554-XX); Carla Priscila Ferreira da Silva (XXX.406.384-XX); Carlos Augusto Freitas Silva (XXX.622.364-XX); Christian Raphael Delfino Mouzinho Soares (XXX.755.124-XX); Erinanda Duarte de Brito (XXX.843.524-XX); Felipe Jose da Silva Lima (XXX.713.004-XX); Glabelle Maria Freire Paulino (XXX.044.064-XX); Roberio Leao de Souza (XXX.869.214-XX); Simone de Araujo Salviano (XXX.539.508-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.